Tribunal: TJSP
Processo: 1048358-09.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Alegação de inscrição indevida do nome nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença que julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Os documentos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Alegação de inscrição indevida do nome nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença que julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Os documentos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de legitimidade dos débitos inscritos. Não restou demonstrado nos autos ato ilícito algum por ele praticado, tratando-se de exercício regular de direito. Presença dos requisitos necessários para a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Cabível, contudo, a redução do percentual para 3% do valor corrigido da causa, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
1
VOTO No 27700.
Registro: 2020.0000705937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048358-09.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GABRIELLA THEODORO DE LUCENA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
2
VOTO No 27700.
VOTO No 27700.
APELAÇÃO No 1048358-09.2019.8.26.0100 SÃO PAULO.
APELANTE: GABRIELLA THEODORO DE LUCENA SILVA
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (Banco Santander
Banespa S.A.)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
Alegação de inscrição indevida do nome nos cadastros dos
Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença que julgou
improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de
multa por litigância de má-fé. Pretensão de reforma.
CABIMENTO EM PARTE: Os documentos trazidos pelo réu
dão crédito à versão apresentada de legitimidade dos débitos
inscritos. Não restou demonstrado nos autos ato ilícito algum
por ele praticado, tratando-se de exercício regular de direito.
Presença dos requisitos necessários para a condenação da
autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Cabível,
contudo, a redução do percentual para 3% do valor corrigido da
causa, diante dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por Gabriella Theodoro de Lucena Silva contra a r. sentença de
fls.180/181, cujo relatório se adota, que julgou improcedentes os pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
3
VOTO No 27700.
formulados na ação indenizatória de danos morais cumulada com
declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada contra o Banco
Santander Brasil S/A, condenando a autora ao pagamento de multa ao réu
de 9% do valor corrigido da causa por litigância de má-fé. Em razão da
sucumbência, a autora foi condenada também ao pagamento das custas,
das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual.
Em suas razões recursais (fls. 183/215) a
autora alega que moveu a ação em razão de manifesta ilegalidade cometida
pelo banco réu que inseriu seu nome indevidamente no cadastro dos órgãos
de proteção ao crédito. Afirma que em contestação o réu não trouxe lastro
documental válido para comprovar a existência da alegada dívida. Insurge-
se contra sua condenação em multa por litigância de má-fé, afirmando que
não existem indícios de dolo processual. Destaca que a multa deve
observar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Adverte que
inexistem nos autos quaisquer faturas correspondentes ao período em que
ocorreu a negativação. Frisa que as telas apresentadas nos autos são de
fácil manipulação pelo banco réu. Sustenta que sofreu danos morais que
devem ser reparados pelo réu. Discorre sobre a inaplicabilidade da Súmula
385 do c. STJ e sobre os honorários sucumbenciais e sua progressão.
Pleiteia o provimento do recurso para reformar a r. sentença.
Foram
apresentadas
contrarrazões
a
fls.218/225.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
4
VOTO No 27700.
É o relatório.
O recurso merece provimento em parte.
A apelante ajuizou ação insurgindo-se contra
a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Alega que
sofreu danos morais que devem ser reparados com a condenação do réu ao
pagamento de indenização no valor de R$49.900,00. Postulou a dispensa
da realização de audiência.
Ainda que se considere a responsabilidade
objetiva do réu em face da incidência do Código de Defesa do
Consumidor, impunha-se ao autor a demonstração da verossimilhança de
suas alegações, com finalidade de ensejar a aplicação do artigo 6o do
referido Código.
Dispõe o inciso VIII do art. 6o do CDC que:
“São direitos básicos do consumidor:
VIII a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiências.”.
Verifica-se, dessa forma, pelo próprio texto
da lei, que o critério da verossimilhança é requisito para a inversão do ônus
da prova. E a inversão do ônus da prova não é automática, pois fica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
5
VOTO No 27700.
critério do juízo dependendo da presença dos requisitos.
Assim, a falta de verossimilhança das
alegações da apelante impede o reconhecimento de ato ilícito por parte do
réu.
Observa-se da inicial que a autora se insurge
contra a dívida de forma genérica.
As provas dos autos dão crédito à versão
apresentada pelo réu de existência de relação jurídica entre as partes e da
legitimidade dos débitos inscritos, tratando-se de dívida vinculada à
abertura de conta, contratação de crédito e adesão a produtos e serviços
(fls.146/150), tudo regularmente utilizado e inadimplido pela autora.
Cabe observar que a assinatura constante do
documento é semelhante àquela da procuração e também da cópia do
documento de identificação da autora juntada a fl. 17 por ela e juntada a fl.
158 pelo apelado.
Ademais, não há notícia de que os
documentos da autora tenham sido subtraídos, perdidos ou clonados, de
modo a terem sido manuseados por estelionatários.
Ressalte-se que sequer foi apresentado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
6
VOTO No 27700.
autora um boletim de ocorrência ou reclamação administrativa para
demonstrar eventual fraude com utilização de seus documentos pessoais.
Além disso, eventual dúvida poderia ter sido
dirimida na audiência preliminar, mas a apelante manifestou pela dispensa
da sua realização logo na petição inicial.
Consta das faturas apresentadas pelo réu
(fls.57/61) que ocorreu pagamento total de fatura em 20.03.2018, o que
afasta a ocorrência de eventual fraude, considerando-se que não condiz
com o comportamento de um estelionatário.
Ao contrário do que afirma a autora, os
documentos juntados pelo réu permitem a conclusão de que a negativação
do seu nome é legítima, tratando-se de exercício regular de direito.
Equivocada a alegação da apelante de que
não existem faturas correspondentes ao período em que ocorreu a
negativação, uma vez que a inclusão no cadastro de inadimplentes pelo
documento trazido por ela ocorreu em dezembro de 2018 e a fatura
inadimplida apresentada pelo réu venceu em maio de 2018.
Ressalte-se que, a diferença entre o valor
real do débito e aquele estampado no registro desabonador não permite o
reconhecimento da inexistência da dívida e não configura danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
7
VOTO No 27700.
porque a dívida existe e a autora é de fato devedora.
A negativação, mesmo que tenha tido por
objeto dívida eventualmente em valor não correto, não pode ser
considerada um ato ilícito, considerando-se que a dívida existe.
Ademais,
pela
análise
do
ofício
encaminhado pela SERASA Experian de fls. 119/120 e 128/129, a pedido
do Juízo, verifica-se que os débitos objetos desta demanda, nas quantias de
R$600,89 e R$ 136,03, foram incluídos em 27.10.2018 e excluídos em
26.7.2019.
Assim, não restou demonstrado nos autos ato
ilícito algum praticado pelo réu, não havendo que se falar em
inexigibilidade do débito ou de indenização.
Afastada a inversão do ônus da prova, cabia
à autora produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, de acordo com
o disposto no art. 373, I do CPC. No entanto, nada trouxe a seu favor.
Por outro lado, a ré demonstrou a existência
de relação jurídica entre as partes e a origem do débito, como visto acima.
E assim entende esta C. 18a Câmara de
Direito Privado:
“RECURSO Apelação "Ação indenizatória decorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
8
VOTO No 27700.
de danos morais cumulada com obrigação de fazer"
Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente
a demanda Inadmissibilidade Aplicação das normas do
CDC Incontroversa existência de relação jurídica entre
as partes
Comprovada adesão ao cartão de crédito
Riachuelo, bem como a realização de compras com o
referido cartão
Demonstrado pagamento de algumas
faturas e o inadimplemento das demais, que afasta a
alegação de fraude Existência e regularidade dos débitos
suficientemente
comprovada

Apelada
que
se
desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no artigo
373, inciso II, do CPC
Negativação que se deu em
exercício regular de direito Dano moral não configurado
Sentença mantida Honorários advocatícios majorados

Recurso
improvido”
(Apelação
no
1048324-05.2017.8.26.0100, Rel. Des. ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA, j. em 06/09/2019).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra o
julgamento.
Não prospera também a pretensão da
apelante de afastamento de sua condenação por litigância de má-fé.
Cabe
ressaltar
que
a
penalidade
é
caracterizada pela conduta da parte que, no curso do processo, age de
forma improba, maldosa, com dolo ou culpa, de modo a causar dano
processual à parte contrária. Sua ocorrência deve ser clara, porque não se
presume.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
9
VOTO No 27700.
É o que ocorre no caso, uma vez que a
pretensão deduzida na inicial, além de não ter encontrado respaldo nas
provas, contraria os fatos demonstrados no processo, de modo que é
flagrante a litigância de má-fé pelo fato da autora ter alterado a verdade
dos fatos.
A apelante alterou a verdade dos fatos
pleiteando a declaração de inexistência de débito que contraiu, como
demonstram os documentos apresentados nos autos.
Deve-se frisar que, ainda que o extrato
apresentado pela autora a fls. 33/34 seja diverso dos demais existentes nos
autos, a sua conduta de trazer uma pesquisa específica demonstra a
tentativa de ocultar todas as demais inscrições existentes no seu nome,
como se pode observar dos documentos de fls. fls. 119/120 e 128/129.
Além disso, consta no documento apresentado pela autora que as inclusões
ocorreram em 12.12.2018, enquanto nos documentos apresentados pela
Boa Vista SCPC a inclusão ocorreu em 27.10.2018 (fl. 128).
A conduta da autora ofende os princípios da
boa-fé e da lealdade processuais, nos termos do art. 80, incisos II e III, do
Código de Processo Civil, situação que impõe a pena por litigância de má-
fé que foi corretamente aplicada. Entretanto, o valor da multa por litigância
de má-fé fixado na r. sentença se mostra elevado e desproporcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
10
VOTO No 27700.
Diante dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, cabível a redução da multa de 9% para 3% do valor
corrigido da causa de R$51.373,84, nos termos do que dispõe o art. 81 do
CPC/2015.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso apenas para reduzir o valor da multa por
litigância de má-fé para o percentual de 3% (três por cento) sobre o valor
corrigido da causa. Mantida, no mais, a r. sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR